Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EFETUADO COM ATRASO DE SETE DIAS. DANO IN RE IPSA. MITIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, em razão de manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, após pagamento de parcela do acordo, não observando o prazo de 5 dias para a exclusão. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré a pagar o valor de R$6.000,00 a título de danos morais, além de determinar a exclusão do registro negativo.
2. A insurgência do requerido, ora recorrente, é fundamentada no argumento de que o pagamento da entrada acordada (24/09/2021) ocorreu em data diversa daquela estabelecida (17/09/2021), razão pela qual não houve a aceitação pelo sistema da empresa, permanecendo o débito anterior, que originou a inscrição naquele cadastro restritivo de crédito.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35355816). Contrarrazões apresentadas (ID 35355819).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. Colhe-se dos autos que as partes celebraram acordo com vistas ao reparcelamento do valor devido pelo recorrido. Insta destacar que a novação é um instituto do Direito das Obrigações, o qual consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação originária. Pela lógica, a extinção refere-se não só à obrigação, mas a todos os consectários decorrentes do inadimplemento, surgindo a obrigação de exclusão, pelo credor, do registro em rol de inadimplentes.
6. Nesse contexto, não havendo a exclusão no prazo de 5 dias da celebração do acordo, tecnicamente, gera dano indenizável, pois aquela dívida originária foi extinta, e, de acordo com o STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito.
7. No caso vertente, não obstante, o que se verifica é que o autor/recorrido, a despeito de ter pactuado com a recorrente novo acordo para quitação de sua dívida, deixou de honrar com o pagamento da primeira parcela, fazendo-o apenas sete dias depois do vencimento, o que faculta ao credor efetuar uma nova inscrição da dívida novada e não paga, o que não ocorreu, já que permaneceu a inscrição relativa à primeira dívida.
8. Outrossim, observa-se que a inscrição no cadastro restritivo ocorreu em 03/05/2021, a novação em 17/09/2021, sendo obrigação do credor efetuar a exclusão do registro negativo em cinco dias, o que ocorreu somente em 22/10/2021, e o ingresso com a presente ação ocorreu em 12/10/2021. Contudo, pela análise dos documentos inseridos pelas partes, especialmente o histórico id 35355455, o recorrido ostenta diversas inscrições negativas desde 2017, e afirma que no período em que deveria ter sido excluída a única inscrição mantida pela recorrente, teve necessidade de adquirir uma geladeira a crédito, mas não obteve êxito em decorrência do débito apontado.
9. Sem embargo, no presente caso, não se trata de dano in re ipsa, pois não se pode presumi-lo diante do histórico de inscrições do recorrente no rol de devedores por mais de 4 anos, e observando-se que não há nos autos qualquer demonstração de que tenha tido negado o crédito para a aquisição da geladeira, prova simples de ser produzida. Nesse cenário, não havendo um mínimo de prova acerca do prejuízo, ou que teve direito da personalidade impactado durante o período de inscrição indevida, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do recorrente pelos danos morais, mantidos os demais termos. Sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.